Tribunal: TJDFT
Processo: 0704283-04.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704283-04.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO CESAR GONCALVES DE SOUSA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Concedo ao apelante o prazo de 5 dias para que se manifeste sobre as preliminares suscitadas nas contrarrazões de ID 34640385. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 5 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator